Tribunal: TJDFT
Processo: 0705463-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta pelo Distrito Federal, em face à sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais. Peço licença para adotar, em parte, o relatório da sentença, que ora transcrevo: “Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum ajuizada por THAIS RIBEIRO GONÇALVES em face do DISTRITO FEDERAL, na qual pretende a condenação do réu em obrigação de fazer consistente no restabelecimento de pensão por morte militar e, ainda, ao pagamento dos valores retroativos. Para tanto, alega, em suma, que é filha do ex Policial Militar VALDECI GONÇALVES, o qual integrou os quadros da Corporação entre o período de 01/03/1986 e 27/12/2006, quando foi excluído das fileiras da PMDF a bem da disciplina. Discorre que o ex-militar, enquanto na PMDF, era contribuinte do adicional de pensão militar, disposto no art. 31 da MP 2.215/01, que permitia a manutenção dos benefícios dispostos na Lei n. 3.765/60, o que, após a exclusão deste da Corporação lhe permitiu habilitar-se ao recebimento da pensão militar. Sustenta que passou a receber a pensão a partir de janeiro de 2007 cujo pagamento foi suspenso pelo réu, a contar de outubro de 2011, atendendo a decisões exaradas pelo TCDF que passou a entender pela inconstitucionalidade do art. 38 da Lei n. 10.486/02. Alega a existência de entendimento jurisprudencial atual quanto à constitucionalidade do art. 38 da Lei n. 10.486/02. Discorre, ainda, acerca da necessidade de revisão do entendimento judicial. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. Por ocasião da decisão de ID no 123590547 o requerimento liminar foi indeferido. Citado, o Distrito Federal apresentou contestação no ID no 129364451. Em suas razões, aponta, inicialmente exceção peremptória de prescrição, uma vez que a autora pleiteia a revisão de ato administrativo praticado no mês de outubro de 2011, isto é, muito após o prazo de 5 (cinco) anos previsto no Decreto no 20.910/1932. No mérito propriamente dito, diz que no caso de morte ficta, em razão de ter sido excluído da Corporação a bem da disciplina, o Tribunal de Contas do Distrito Federal teria se manifestado de modo a consolidar o entendimento sobre a impossibilidade da concessão de pensão militar instituída por militar excluído da Corporação, a bem da disciplina (morte ficta). Consigna que em que pese o Egrégio Supremo Tribunal Federal ter julgado que o art. 38 da Lei no 10.486/2002 é inconstitucional e determinar o pagamento da pensão por morte aos dependentes do militar excluído da corporação, não há julgado pela manutenção da pensão em caso de morte ficta que é o caso dos autos. Alega não haver mais hipótese de pensão por morte ficta no ordenamento jurídico. Ao final, espera pela improcedência do pedido. Réplica no ID no 131629479. Decisão saneadora lançada no ID no 133230933, em que foi acolhida parcialmente a alegação de prescrição, de modo que as parcelas vincendas consideradas deverão ser aquelas até o quinquênio anterior à data de ajuizamento da presente ação. Os autos vieram conclusos para sentença. É a relatório. DECIDO.” Sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 41938274): À vista do exposto, JULGO O PEDIDO PROCEDENTE para DECLARAR a nulidade do ato administrativo que determinou a suspensão do pagamento da pensão devida às demandantes. Por consectário, determino o seu imediato restabelecimento. CONDENO a Administração Pública a restituir os valores que deixaram de ser pagos, cuja apuração deverá se dar por meio de liquidação de sentença, sendo certo que o montante alcançado deverá ser atualizado por meio da taxa SELIC. Para o cumprimento da obrigação de fazer acima delimitada, fixo o prazo de 10 (dez) dias para a sua regularização, sob pena de fixação de multa a ser oportunamente delimitada por este Juízo. Resolvo o mérito da demanda com fundamento no art. 487, inc. I do CPC. O réu é isento de custas, no entanto, CONDENO-O a promover a restituição das custas adiantadas e ao pagamento de honorários de advogado que deverá tomar por premissa o valor atualizado da causa. Os percentuais a serem aplicados devem observar a gradação prevista no art. 85, § 3o do CPC. Sentença não sujeita à remessa necessária (art. 496, § 3o, inc. II do CPC). O Distrito Federal interpôs apelação e requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para impedir o restabelecimento imediato do pagamento da pensão, conforme determinado na sentença (ID 41938282). É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de concessão de efeito suspensivo e ativo em sede de antecipação de tutela recursal. A tutela provisória, disciplinada nos artigos 294 e seguintes do Código de Processo Civil, é cabível ab initio litis, quando será denominada tutela antecedente, ou no curso da ação, quando terá caráter incidental. A sistemática processual previu a possibilidade de concessão da tutela provisória no curso do processo de conhecimento, perante o primeiro grau de jurisdição, e na fase recursal, seja pela previsão específica na norma de regência de cada recurso, seja pela regra geral prevista no art. 995 do Código de Processo Civil. Com efeito, esse dispositivo estabelece que, nas hipóteses em que ausente previsão legal expressa, decisão judicial pode impedir a eficácia da decisão recorrida. Nesse sentido, o parágrafo único do preceito prescreve que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Esse dispositivo insere-se no capítulo concernente às Disposições Gerais dos recursos, de modo que se aplica a todas as espécies, inclusive à apelação, nos termos do entendimento majoritário da doutrina[1]: “Toda a decisão recorrível tem eficácia imediata, mesmo que o recurso não tenha, ainda, sido interposto. O efeito imediato da decisão é a regra; a suspensão desses efeitos, a exceção. Relativamente ao sistema processual anterior, o CPC inverteu a sistemática da eficácia da decisão recorrida. No CPC/1973, sempre que a lei silenciasse, ao recurso deveria ser conferido efeito suspensivo. No caso do RE, REsp e Ag, a lei dispunha expressamente em sentido contrário, dando-lhes efeito apenas devolutivo, de sorte que sua interposição não impedia a eficácia da decisão impugnada. O ROC (CF 102 II e 105 II) era recebido apenas no efeito meramente devolutivo, já que cabível apenas de sentença denegatória de MS, que tem cunho declaratório negativo, decisão essa que não necessita ter seus efeitos negativos suspensos (Nery. Recursos 7 , n. 3.5.2.1, p. 430). O CPC 995 prevê que a regra é o recurso – qualquer recurso – ter apenas efeito devolutivo, sendo o efeito suspensivo a exceção, que só deverá ser acolhida nos casos do CPC 995 par.ún. As regras de todos os recursos acerca do efeito suspensivo foram unificadas, não havendo mais situações específicas com a apelação, o agravo ou os recursos para os Tribunais Superiores.” Portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal em sede de apelação é possível, desde que verificados o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. Porém, a plausibilidade do direito a autorizar o deferimento da medida excepcional impõe análise rigorosa do magistrado, tendo em vista que se pretende a suspensão liminar dos efeitos de sentença ou conferir uma prestação jurisdicional negada pelo título judicial, seja porque resolveu o mérito após uma análise percuciente e aprofundada do acervo probatório, seja porque deixou de resolver o mérito, uma vez ausentes os pressupostos de validade do processo (sentido lato sensu) ou as condições da ação (art. 485, CPC). De qualquer sorte, a medida estará atrelada a plausibilidade do sucesso recursal. In casu, em uma análise perfunctória dos fatos e documentos trazidos aos autos, tenho como presentes os requisitos para a concessão da medida. O juízo a quo declarou a nulidade do ato administrativo que determinou a suspensão do pagamento da pensão militar à THAIS RIBEIRO GONCALVES, determinando o imediato restabelecimento do pagamento de pensão por morte ficta. Embora, aparentemente, o “decisum” esteja em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal, que declarou a constitucionalidade do dispositivo da Lei n.o 10.486/2002 que prevê o direito de pensão a herdeiros de policial ou bombeiro militar do Distrito Federal licenciado ou excluído da corporação, a matéria em discussão merece ser examinada com cuidado, porque trata de pagamento de pensão por morte ficta. A propósito confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal a respeito do tema e que revela a plausibilidade do direito: PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. MILITAR. EXPULSO. VIGÊNCIA DA LEI 3.365/60. MORTE REAL. PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA. REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. 1 Cuida-se de apelação interposta pelo Distrito Federal em face de sentença que determinou o pagamento de pensão para a viúva de policial expulso da corporação ainda vigência na Lei 3.765/60. 2 Considerada a proteção ao instituto da coisa julgada, garantia constante do artigo 5o, XXXVI, da Constituição da República, destinada a resguardar a eficácia do processo, a segurança e a estabilidade das relações jurídicas, bem como a prevenir a eternização das pretensões judiciais, a ação ordinária cujo objeto não é idêntico ao mandado de segurança, já transitado em julgado, não deve ser extinto por não haver perda superveniente do objeto. 3 A exegese da lei no. 3.765/60 e Lei no. 10.486/02 revela que somente é assegurada pensão aos herdeiros de militares efetivamente mortos, que tenham contribuído para o pagamento do benefício de pensão em vida, não se admitindo a morte ficta para esses fins. Destarte, não há que se falar em extensão do referido benefício aos dependentes dos policiais excluídos ou demitidos da Corporação, pois o fato gerador é o evento morte. (Acórdão 325683, 20040110447076APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, , Revisor: VERA ANDRIGHI, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2008, publicado no DJE: 20/10/2008. Pág.: 59) 4. Ocorrida a morte real do ex-militar, expulso da corporação no ano de 1999, somente no ano de 2021, fato gerador da pensão prevista na Lei 3.365/60, deve-se conceder a benesse dentro dos parâmetros da referida lei. 5. Apelo não provido. (Acórdão 1619706, 07005757220228070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 5/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO. DEPENDENTES. PENSÃO. LEI 10.486/02. I - Consoante disposto no art. 38, parágrafo único, da Lei 10.486/02, o militar excluído a bem da disciplina deixará pensão aos seus herdeiros, e não aos seus dependentes, portanto, é requisito necessário para concessão do benefício postulado a morte real do militar excluído. Mantida a r. sentença de improcedência do pedido. II - Apelação desprovida. (Acórdão 1344314, 07078325620198070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 21/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO A DEPENDENTE MILITAR EXPULSO DA CORPORAÇÃO. MORTE FICTA. FATO GERADOR. MORTE DE FATO DO MILITAR. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS EM FOLHA. ILEGITIMIDADE DOS AUTORES. 1. Segundo interpretação das Leis no 3.765/60 e 10.486/02, o benefício de pensão de ex-militar que foi expulso da corporação é devido aos herdeiros somente após a sua morte, desde que contribuinte da referida pensão com mais de 10 anos de serviço, e observadas as condições estabelecidas no artigo 37 da Lei 10.486/02. 2. A legitimidade para requerer a devolução dos valores descontados em folha de pagamento, referentes à pensão militar adicional, é do ex-militar. 3. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1258863, 00331448020168070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no PJe: 3/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a verba em discussão possui nítido caráter alimentar e é, portanto, irrepetível, consoante a orientação jurisprudencial do STJ: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE DEMANDADA . 1. Nos termos da compreensão adotado por este Superior Tribunal de Justiça, por expressa disposição de lei, "os efeitos da sentença proferida em ação de revisão de alimentos - seja em caso de redução, majoração ou exoneração - retroagem à data da citação (Lei 5.478/68, art. 13, § 2o), ressalvada a irrepetibilidade dos valores adimplidos e a impossibilidade de compensação do excesso pago com prestações vincendas" (EREsp 1181119/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/11/2013, DJe 20/06/2014). Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.944.689/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021.) Consequentemente, a implementação imediata da pensão por morte ficta poderá acarretar dano de difícil reparação para o erário do Distrito Federal. Diante desse cenário e considerando o caráter satisfativo da tutela deferida, é recomendável, até que se possa fazer um juízo definitivo e pelo Colegiado, a atribuição de efeitos suspensivos à apelação é a mais recomendável. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204 [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. E-book. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2018.